Tribunal: TJPA
Processo: 0806380-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806380-68.2021.8.14.0401

APELANTE: CHARLES ANTONIO SERRAO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.137/1990.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação objetivando a reforma da decisão condenatória, sob o argumento de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Existem 02 (duas) questões fundamentais a serem analisadas: i) preliminarmente, a nulidade da sentença por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e ao princípio do devido processo legal; ii) a absolvição do apelante por ausência de provas idôneas acerca da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que, no sistema processual penal pátrio, vigora o entendimento que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo à parte, consoante leciona o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do artigo 563 do CPP.

4. Tal posicionamento foi consolidado por intermédio da Súmula nº 523, do c. STF, a qual preconiza:
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.”

5. Na hipótese dos autos, observo que o alegado cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas na esfera administrativa não possui o condão de anular o édito condenatório ora impugnado.

6. Conforme discorrido pelo magistrado
a quo
, o procedimento administrativo para apuração da infração sanitária não foi a única prova a embasar a condenação, a qual foi alicerçada, especialmente, nos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases processuais, que permitiram a formação do convencimento do julgador acerca da existência de fato penalmente típico, antijurídico, culpável e punível, previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990 – Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo.

7. Destarte, não logrando o ora apelante em demonstrar qualquer prejuízo ao pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, resta inviabilizado o acolhimento da tese preliminar ora analisada.

8. Em atenção a pretensão absolutória, compreendo que o Laudo de Análise nº 426.1P.0/2020 LACEN, ID 18075349, págs. 01-04, serve como prova satisfatória a demonstração da materialidade delitiva, o qual atestou para a presença de
“amido de mandioca em 50ml do produto”
, e a presença de
“insetos inteiros e fragmentos de inseto em 50ml do produto”
, indicando, assim, a comercialização do produto açaí
in natura
fora das condições adequadas exigidas na lei.

9. Em relação a autoria delitiva, merece destaque os depoimentos testemunhais prestados na fase administrativa, reprisados em juízo, inexistindo dúvidas acerca da prática delitiva imputada ao ora apelante.

10. Em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova documental produzida na fase policial, aliada aos depoimentos colhidos na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz subsidiar a formação do juízo de subsunção do fato típico insculpido na inicial acusatória.

11. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Como é de conhecimento, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP. 2. Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial, dada a natureza inquisitiva do procedimento policial, não se comunicam com a ação penal dela subsequente, motivo pelo qual a pretensão de nulidade ora arguida deve ser rejeitada. 3. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado cerceamento de defesa, vez que a condenação não se baseou, unicamente, nas providas produzidas no procedimento administrativo.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, V, VII, 563; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, VII, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 849.007/MG 2023/0302618-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, j. 05/09/2023; STJ, AgRg no HC nº 782.868/SP 2022/0353115-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª Turma, j. 26/09/2023; STJ, AgInt no MS nº 29.803/DF 2023/0390868-8, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1ª Seção, j. 19/11/2024; TJ/DFT, AC nº 0708626-65.2023.8.07.0009, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJ/PA, RVC nº 0000042-58.2018.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, j. 23/04/2018; TJ/SP, AP nº 0002013-87.2013.8.26.0172; Rel. Des. ZORZI ROCHA, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 19/09/2019; TJ/RS, AC nº 70073177339, Rel. Des. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, 7ª Câmara Criminal, j. 17/08/2017; TJ/DFT, APR nº 2014.07.1.0285284 APR, Rel. Des. MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, j. 27/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Charles Antônio Serrão Ribeiro
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, a qual foi
substituída
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços comunitários
e
limitação de final de semana
, pela prática do
crime de comercialização de produto em condições impróprias para o consumo
, nos termos do
artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990 – Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo
.

Narrou a
denúncia
, ID 18075357, que nos autos do
Inquérito Policial nº 00038/2020.100058-3
, foi verificado que o estabelecimento comercial
“Açaí do Charles”
, localizado na
Travessa Mariz e Barros, nº 1049
, Bairro Pedreira, nesta capital paraense, estaria comercializando açaí de maneira irregular e imprópria para consumo.

Segundo restou apurado, após inspeção sanitária, foram verificados a presença de corantes, amido de mandioca, além de insetos inteiros e fragmentos de insetos, em amostras do açaí produzido no local, consoante atestados nos laudos de análise. Ademais, de acordo com o relatório técnico, o empreendimento comercial não possuía boas práticas de higienização no manuseio e processamento do produto
in natura
.

Diante de tais circunstâncias, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 7º, incisos VII e IX, da Lei nº 8.137/1990 – Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo
.

A
denúncia
foi
recebida
em
08/07/2021
, ID 18075360.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08/11/2023
, ID 18075507.

Ao ser
intimado
, o
réu
manifestou seu interesse em
recorrer
da decisão condenatória, em
08/01/2024
, ID 18075511.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pelo defensor constituído do réu em
26/01/2024
, ID 18075512.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
29/01/2024
, ID 18075513.

Em suas
Razões Recursais
, ID 18075515, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade
do feito, por
violação
aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, com a
baixa dos autos
e o seu
retorno
à fase de
instrução processual
, para que seja devidamente juntado o
Auto de Infração nº 356/2020/DEVISA
.

No mérito, solicitou o provimento do presente recuso, para que seja
reformada
a
sentença de primeiro grau
, com a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 18075518, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18856481, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por falta de amparo legal.

É o
relatório
. Sem Revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Charles Antônio Serrão Ribeiro
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, a qual foi
substituída
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços comunitários
e
limitação de final de semana
, pela prática do
crime de comercialização de produto em condições impróprias para o consumo
, nos termos do
artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990 – Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 18075515, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade
do feito, por
violação
aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, com a
baixa dos autos
e o seu
retorno
à fase de
instrução processual
, para que seja devidamente juntado o
Auto de Infração nº 356/2020/DEVISA
.

No mérito, solicitou o provimento do presente recuso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO
:

Neste particular, a defesa alegou, em suma, pela
nulidade
do pronunciamento condenatório, por
violação ao contraditório
, vez que os autos do
Processo Administrativo
referente ao
Auto de Infração nº 356/2020/DEVISA
não foram integralmente juntados ao feito, a
insubsistência da infração
por
revogação
da
Lei nº 2.134/1997
, e pelo
cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizado a devida
produção de contraprova
quanto aos
laudos periciais
apresentados, em afronta ao
artigo 27, §4º, da Lei nº 6.437/1977
.

Adianto, desde logo, que a presente
tese preliminar

não merece acolhimento
.

É cediço que, no sistema processual penal pátrio, vigora o entendimento que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo à parte, consoante leciona o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do
artigo 563 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Tal posicionamento foi consolidado por intermédio da
Súmula nº 523
, do
c. Supremo Tribunal Federal - STF
, a qual preconiza:
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. IDENTIDADE DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NO INQUÉRITO POLICIAL PELOS POLICIAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE PETRECHOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Como é de conhecimento, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP
. (...). 2.
Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial, dada a natureza inquisitiva do procedimento policial, não se comunicam com a ação penal dela subsequente, motivo pelo qual a pretensão de nulidade ora arguida deve ser rejeitada
. 3. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 849.007/MG 2023/0302618-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 05/09/2023, DJe de 08/09/2023).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DIREITO AO SILÊNCIO. CIENTIFICAÇÃO NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO COM CORRÉU. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO. TELEFONES BLOQUEADOS E DESLIGADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...).
VIII - De
mais a mais, não se demonstrou requisito essencial das aventadas nulidades, qual seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 782.868/SP 2022/0353115-3, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 26/09/2023, DJe de 02/10/2023).
Grifei

Na hipótese dos autos, observo que o alegado
cerceamento de defesa
pela
ausência de produção de provas
na
esfera administrativa
não possui o condão de
anular
o édito condenatório ora impugnado.

Conforme discorrido pelo magistrado
a quo
, o
procedimento administrativo
para
apuração
da
infração sanitária
não foi a única prova a embasar a condenação, a qual foi alicerçada, especialmente, nos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases processuais, que permitiram a
formação do convencimento do julgador
acerca da
existência
de
fato penalmente típico
,
antijurídico
,
culpável
e
punível
, previsto no
artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990 – Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo
.

Destarte, ao analisar a matéria ora analisada, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
Do cerceamento de defesa
: Compulsando os autos, observa-se que em sede de
Memoriais Finais
sustentou-se a existência do
vício de cerceamento de defesa
, tendo em vista que
não houve a juntada de cópia integral do processo administrativo aos autos
;
além de insubsistência do auto de infração
,
em razão da revogação da Lei nº 2.134/1997
. Inicialmente,
necessário salientar que não se encontra em análise
,
na presente ação penal
,
a regularidade administrativa da atividade desenvolvida ou eventual responsabilidade por danos advindos de seu exercício
. De fato, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência das instâncias,
as quais contam com requisitos específicos e
,
na esfera penal
,
a instrução processual tem o objetivo de constatar se a conduta denunciada é típica
,
ilícita e culpável
. Dessa forma,
o alegado cerceamento de defesa em relação à produção probatória na esfera administrativa
,
além de não comprovada nos autos
,
não tem o condão de desconstituir as demais provas produzidas e devidamente carreadas à ação penal
; de fato,
tais vícios devem ser discutidos na esfera administrativa ou cível
,
mediante a observância do devido processo legal
. Na mesma lógica,
eventual insubsistência do auto de infração por questão meramente formal não implica na nulidade das provas produzidas ao longo da instrução processua
l.
Não se objetiva
,
no processo penal
,
a análise de eventual violação de normas administrativas
,
mas de exame sobre a existência de tipicidade
,
ilicitude e culpabilidade da conduta descrita na exordial acusatória
. (...).”
ID 18075507.
Grifei

Logo, não observo a efetiva demonstração de qualquer
prejuízo
ao
pleno exercício
do
direito constitucional
ao
contraditório
e à
ampla defesa
, razão pela qual
inviabilizado
o acolhimento da
tese preliminar
ora analisada.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 635/STJ. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL (CPP, ART. 485, VII). IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. INVESTIGAÇÃO ESPECULATIVA. INEXISTÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVAS. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...). 4.
Inexiste nulidade a ser declarada
,
se o impetrante teve acesso aos autos administrativos
,
exerceu plenamente o contraditório e as provas foram licitamente produzidas
,
como se deu no caso concreto
. (...). 8. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no MS nº 29.803/DF 2023/0390868-8, Relator (a): Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Seção, Julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA À VÍTIMA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATVIA. ADEQUADA. EMENDATIO LIBELLI REALIZADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.

1.
Considerando que o Juízo de origem analisou os pleitos formulados pela Defesa, decidindo de forma fundamentada, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, nem qualquer prejuízo à parte, pelo que, rejeito a preliminar de nulidade de sentença
. (...).
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.946.601, Apelação Criminal nº 0708626-65.2023.8.07.0009, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE AFASTADA.

Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie
.
A Lei Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, somente há de se declarar a nulidade do feito se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte
. Indeferimento da Revisão Criminal. Unânime.
(TJ/PA – Revisão Criminal – Nº 0000042-58.2018.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2018).
Grifei

Por tais premissas,
rejeito
a
tese preliminar
ora apreciada.

2.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Adianto que o
pleito absolutório
ora perfilado
não merece ser acolhido
, conforme será demonstrado.

É cediço que para a
caracterização
da conduta delitiva sob exame, insculpida no
artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990
, basta a comprovação da prática comercial mediante a violação das prescrições legais ou em desacordo com a respectiva classificação oficial, especialmente através de
laudo pericial
, em atenção ao
artigo 158 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, ao discorrer sobre a
materialidade
e
autoria do crime comercialização de produto em condições impróprias para consumo
, nos moldes do
artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990
, assim se reportou o juízo singular,
in verbis
:

“(...). Da
materialidade e da autoria
: No que concerne à
autoria
, tem-se que o denunciado
CHARLES ANTONIO SERRÃO RIBEIRO
,
além de se apresentar como proprietário no momento da abordagem realizada pela fiscalização
,
ratificou essa qualidade durante o interrogatório judicial
–
explicando ser o responsável por comparecer aos cursos da Vigilância Sanitária
,
demonstrando desenvoltura ao tratar do dia a dia da atividade e
, ainda,
afirmando que foi diretamente afetado pelo encerramento do negócio
. Quanto à
materialidade
, d
iferente do alegado pela defesa em sede de Memoriais Finais
,
a impropriedade para consumo do produto comercializado foi devidamente comprovada nos autos, notadamente por meio do Laudo de Análise nº 426.1P.0/2020
,
elaborado pelo Laboratório Central (LACEN)
(ID 26377337),
no qual os profissionais especializados constataram resultado “INSATISFATÓRIO” para os quesitos “PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS HISTOLÓGICOS”
e
“PESQUISA DE MATÉRIAS ESTRANHAS”
em relação aos quais o resultado encontrado esclareceu, respectivamente: Resultado:
A AMOSTRA ANALISADA APRESENTOU ELEMENTOS HISTOLÓGICOS DE MANIHOT UTILISSIMA (AMIDO DE MANDIOCA) EM 50 ML DO PRODUTO
. [...]. Resultado:
A ANÁLISE MICROSCÓPICA DA AMOSTRA REVELOU PRESENÇA DE INSETOS INTEIROS E FRAGMENTOS DE INSETO EM 50 ML DO PRODUTO
. Destaca-se que o
Relatório de Ensaio de nº 20155/00
, produzido pelo
CENTRO DE VALORIAZAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS DA AMAZÔNIA
(ID 32580871 – Pág. 7),
não tem o condão de desconstituir a impropriedade para consumo do produto analisado pela perícia realizada por órgão da Vigilância Sanitária
. Isso porque,
como se observa do documento
,
o ensaio foi realizado para constatação
,
tão somente
,
de padrões de antocianinas totais
,
de acordo com a Instrução Normativa nº 37/2017-MA
;
não houve a análise em relação a corpos estranhos ou outros elementos na composição do produto
. Destaca-se, ainda, q
ue mesmo na perícia realizada pelo LACEN não foi encontrado indício da presença de corante
,
mas devidamente comprovada a presença de amido de milho e insetos e fragmentos de insetos
,
de modo que configurada a materialidade delitiva em virtude da comercialização de produto em condições impróprias para consumo
,
na forma do art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90
. De outro lado,
não se verificou nos autos a indução dos consumidores a erro
;
não obstante a comprovada adulteração do açaí comercializado
,
não existem indícios de que o estabelecimento anunciasse
–
de forma mentirosa ou enganosa
–
uma qualidade superior ou que destacasse o seu produto dos demais
,
de forma que ausente a materialidade em relação ao crime de indução do consumidor a erro tipificado no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90
. Isso posto, e considerando o acervo probatório colhido ao longo da instrução processual,
julgo procedente a ação penal em relação ao acusado CHARLES ANTONIO SERRÃO RIBEIRO
,
condenando-o pelo crime do art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90
e, por consectário lógico, passo à fase da individualização e fixação da pena, com fundamento no art. 59 c/c art. 68, ambos do Código Penal. (...).”
ID 18075507.
Grifei

Com efeito, observo que o
Laudo de Análise nº 426.1P.0/2020 LACEN
, ID 18075349, págs. 01-04, serve como prova satisfatória a demonstração da
materialidade delitiva
, o qual atestou para a presença de
“amido de mandioca em 50ml do produto”
, e a presença de
“insetos inteiros e fragmentos de inseto em 50ml do produto”
, indicando, assim, a comercialização do produto
in natura
fora das condições adequadas exigidas na lei.

Em relação a
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos testemunhais prestados na fase administrativa, reprisados em juízo, inexistindo dúvidas acerca da prática delitiva imputada ao ora apelante.

A ser ouvida em juízo, a testemunha
Débora Spindola
, Agente de Vigilância Sanitária, relatou,
in verbis
:

“(...). Que participou da fiscalização; que eram 3 (três) pessoas, mais o motorista; Que no dia 22 receberam uma denúncia por via telefônica, e no dia 25 foram até o local apurar os fatos; Que chegaram, identificaram-se e ficaram do lado de fora porque a atendente disse que estava trancada no estabelecimento; Que ficaram por cerca de 30 (trinta) minutos do lado de fora, havendo o sumiço da chave; Que por isso foram impedidos de fiscalizar o local; Que chegou uma outra moça que se identificou como filha de CHARLES e disse que não se encontrava com a chave; Que o tempo foi passando e foram impedidos de realizar a fiscalização Que a atendente começou a lavar, impar o estabelecimento, enquanto esperavam o entregador chegar com a chave; Que observaram a situação da lavagem do estabelecimento e dos utensílios; Que chamaram a guarda municipal para que pudessem entrar no estabelecimento; Que a Guarda Municipal chegou e a chave ainda não apareceu; Que quando a segunda viatura da Guarda Municipal apareceu, rapidamente chegou uma outra pessoa que repassou a chave e puderam adentrar o estabelecimento;
Que apreenderam 2 litros de açaí para análise
;
Que realizaram a vistoria e encontraram um frasco vazio de corante
;
Que levaram o açaí diretamente para análise no LACEN (Laboratório Central) e aguardaram o laudo
;
Que no laudo foi constatado amido de mandioca e partículas de insetos
;
Que o estabelecimento não fazia a higienização de acordo com o Decreto Estadual
; Que fazem vários trabalhos com produtores artesanais, e ele sabem como deve ser feita a higienização – peneiramento, lavagem, branqueamento, etc.; Que o CHARLES conhece [o procedimento] porque já participou várias vezes, além de ter um outro estabelecimento maior; Que, no momento da fiscalização, o açaí já estava batido e se encontrava em uma bacia; (...); Que desde que chegaram, a moça não produziu mais nada e as máquinas estavam todas paradas; Que ela começou a lavar o estabelecimento e jogar a água, oriunda da batida, fora;
(...); Que não existe contraprova porque essas análises feitas junto ao LACEN são de orientação
;
Que elas servem para verificar como está a qualidade do açaí e se existe algum tipo de coisas estranhas junto a ele
; Que não deixaram contraprova;
Que levaram 2 litros diretamente para o LACEN
; (...);
Que [o laudo] não atestou corante, até porque o frasco encontrado já estava vazio
;
Que atestou amido de mandioca, utilizado na batida que recolheram
; (...).”
ID 18075507.
Grifei

Corroborando esta versão dos fatos, a testemunha
Renata Barbosa
, Agente de Vigilância Sanitária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, noticiou,
in verbis
:

“(...). Que chegaram por volta de 11:30 horas, e era o último estabelecimento que estavam fiscalizando; Que quando chegaram a atendente disse que não podiam entrar porque ela não tinha a chave; Que até então não sabiam que era do CHARLES; Que a atendente falou que a chave estava com a proprietária; Que ela [atendente] ligou e depois de uns 15 minutos e a filha do CHARLES chegou e disse que não estava com ela [a chave];
Que durante a espera
,
pela janela
,
notaram o cheiro característico de mistura
,
com o qual estão acostumados durante a fiscalização
;
Que isso levantou a suspeita e por isso fizeram questão de entrar no estabelecimento
;
Que por causa da demora
,
pediram reforço da viatura que estava passando
;
Que a filha do CHARLES disse que a chave estava com ele e
,
quando esse chegou depois de 30 min
,
também disse que não estava com a chave
; Que durante a espera o CHARLES começou a se desentender com os guardas municipais e com os fiscais; Que ele disse que o estabelecimento não seria fechado ou interditado, porque não sabiam com quem estavam se metendo; Que depois de cerca de 1 hora, os policiais ligaram para uma segunda viatura trazer um mecanismo para arrombar a porta; Que então a chave repentinamente apareceu; Que no processo de espera a moça começou a lavar o estabelecimento; [...]
Que entraram
,
fizeram o termo de intimação e a coleta de amostra
; Que na hora o CHARLES disse que só poderiam levar o açaí se comprassem, e já estava meio alterado;
Que acharam o frasco de corante vazio dentro do estabelecimento
; [...]
Que no laudo do LACEN não sai corante
,
porque o LACEN não faz esse tipo de análise
;
Que no laudo veio que tinha amido
,
uma mistura de tapioca
,
e insetos inteiros e partes de insetos
;
Que isso mostra que ele não fazia a higienização adequada do açaí
;
Que o açaí levado para análise e acredita que já estava embalado
,
para ser vendido para o consumidor
;
Que o CHARLES queria que ela [atendente]

batesse um na hora mas os fiscais levaram o que estava sendo vendido
; [...] Que o Decreto do Açaí fala que para o produto ser vendido no Estado do Pará, deve passar por todas as etapas de higienização e para isso é necessário o mínimo de equipamento;
Que no estabelecimento não tinha peneira ou o branqueador
,
o que já mostra duas etapas importantes e por isso, provavelmente
,
tinha insetos ou parte deles
;
Que ele provavelmente batia o açaí do jeito que vinha
;
Que o branqueamento eliminaria qualquer tipo de micro organismo maior
; [...]
Que além de deixar uma amostra com o CHARLES
,
também falaram que ele poderia agendar para assistir ao procedimento do LACEN
,
e ele disse que não precisava
; Que na hora ele se recusou a assinar todos os documentos, e estava muito chateado com tudo; (...);
Que não tem certeza se o LACEN faz ou não análise sobre corantes
, mas
acredita que não fazem desse tipo de corante
; Que deixaram amostra para o CHARLES;
Que não se sabe se ele fez a perícia ou se fez em outro laboratório
;
Que o LACEN é referência
,
e segue a legislação sanitária específica para fazer as análises
; [...]; Que normalmente, para os batedores de açaí, fazem coleta de amostra única, na qual ele acompanha para análise; [...] Que como ele insistiu em que deixassem uma amostra, lacraram, colocaram o nome e o orientaram a enviar aquela,
mas não tem a comprovação de que foi feita a análise daquela amostra
; [...] Que após a fiscalização, os fiscais fazem a manifestação técnica do processo; Que não sabe dizer se o processo administrativo foi concluído, porque depois passa para o jurídico e não acompanham até o final; Que acredita que fez a manifestação inicial; (...).”
ID 18075507.
Grifei

Desta forma, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova documental produzida na fase policial, aliada aos depoimentos colhidos na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz subsidiar a formação do juízo de subsunção do fato típico insculpido na inicial acusatória.

Neste sentido:

Apelação. Crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90).
Absolvição por insuficiência de provas
.
Não cabimento
.
Materialidade e autoria demonstradas
. Afastamento da reincidência. Possibilidade. Readequação da sanção penal. Parcial provimento ao recurso.
(TJ/SP - Apelação Criminal nº 0002013-87.2013.8.26.0172; Relator (a): Desembargador
Zorzi Rocha
, Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Eldorado Paulista - Vara Única, Data do Julgamento: 19/09/2019, Data de Registro: 20/09/2019).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. (...). CRIME CONTRA AS RELAÇÔES DE CONSUMO. ART. 7º, IX, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
Demonstrado, estreme de dúvidas, que a carne apreendida na posse dos réus destinava-se à comercialização, e que o produto alimentício estava impróprio para o consumo humano, através de laudos periciais acostados aos autos, inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/RS - Apelação Crime, Nº 70073177339, Relator (a): Desembargador
José Conrado Kurtz de Souza
, Sétima Câmara Criminal, Julgado em: 17/08/2017, Publicação em: 05/09/2017).
Grifei

PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IV, ALÍNEA ‘A’, DA LEI 8.137/90. ALTERAÇÃO DE EMBALAGEM. CONSTATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

Fundamentada a condenação em vasto conjunto de provas, dentre as quais depoimentos de testemunhas e Laudos de Perícia Criminal, nada há que alterar
. Apelo não provido, corrigido erro material para constar que a pena imposta é de detenção.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.129.270, 2014.07.1.0285284 APR, Relator (a): Desembargador MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJe: 15/10/2018).
Grifei

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
, para
REJEITAR
a
tese preliminar
suscitada pela defesa e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025